Tribunal: TJSP
Processo: 1004658-97.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – pretensão do autor de concessão de liminar para a exclusão de seu nome de órgãos de restrição ao crédito – análise desse pleito prejudicado por conta da apreciação do julgamento do mérito da apelação.

RECURSO DAS RÉS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – prestação de serviços educacionais (curso superior de

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – pretensão do autor de concessão de liminar para a exclusão de seu nome de órgãos de restrição ao crédito – análise desse pleito prejudicado por conta da apreciação do julgamento do mérito da apelação.

RECURSO DAS RÉS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – prestação de serviços educacionais (curso superior de graduação) pelo programa FIES, com garantia de pagamento, pela instituição de ensino, das prestações do financiamento, caso o aluno cumprisse determinados requisitos (Programa "Uniesp paga") – negativa posterior de cobertura da garantia sob a alegação de que o requisito da "excelência acadêmica" foi descumprido e redundou na cobrança, por parte do banco concedente do crédito, do aluno/mutuário – recusa infundada do cumprimento da garantia – conceito vago, que carecia de especificação inexistente em contrato – dúvida que se resolve favoravelmente ao consumidor (arts. 46 e 47 do CDC), interpretando-se a cláusula no sentido de que bastava a ausência de reprovações ou reavaliações no caso concreto, deve ser considerada satisfeita a exigência contratual em questão – instituições de ensino condenadas no pagamento do financiamento – sentença mantida.

RECURSO DO AUTOR – pretensão de ver declarada a inexigibilidade do financiamento estudantil FIES, com a qual anuiu perante a instituição financeira – inadmissibilidade – relação obrigacional que se deu entre o autor e as instituições de ensino, pela qual essas teriam se comprometido a pagar o financiamento estudantil do autor – instituição financeira credora que não integrou a referida relação – ausência de discussão do contrato de financiamento – impossibilidade de as instituições financeiras sucederam ou substituírem o autor naquele contrato – sentença mantida.

APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – exclusão do nome do autor que deve ser admitida– responsabilização das instituições de ensino pela quitação do financiamento do FIES que obsta a manutenção de apontamentos em nome do autor e do envio de cobranças a ele pela instituição financeira com a qual ele contratou o financiamento – não obstante, o credor não estará impedido de buscar a satisfação de seu crédito na hipótese de inadimplemento, cabendo ao autor voltar-se contra as instituições de ensino rés para se ressarcir de eventuais prejuízos – recurso provido.

RECURSOS DO AUTOR E DAS RÉS – falha na prestação dos serviços pelas instituições de ensino rés – descumprimento da obrigação com a qual anuíram perante ao autor para a quitação de financiamento estudantil – fato que culminou no apontamento do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito – dano moral – ocorrência – indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na montante adequado – sentença mantida.

Resultado: recurso das rés desprovido e do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000069222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004658-
97.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são apelantes
ORGANIZAÇAO EDUCACIONAL DE RIBEIRÃO PIRES FIRP/ UNIESP, RAUL
QUEIROZ DA CRUZ e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, negaram provimento ao recurso das rés, provido parcialmente o do autor.
Ficou vencido o 2o Desembargador, que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 23203
APEL. No: 1004658-97.2017.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES 1a VARA CÍVEL
JUIZ: WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
APTE. E APDO (RECIPROCAMENTE).: RAUL QUEIROZ DA CRUZ
(JUSTIÇA GRATUITA), ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL DE RIBEIRÃO
PIRES FIRP/NIESP E FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO
APDO.: BANCO DO BRASIL S/A.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL pretensão do autor
de concessão de liminar para a exclusão de seu nome de órgãos de
restrição ao crédito análise desse pleito prejudicado por conta da
apreciação do julgamento do mérito da apelação.
RECURSO DAS RÉS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PROCEDENTE prestação de serviços educacionais (curso superior
de graduação) pelo programa FIES, com garantia de pagamento, pela
instituição de ensino, das prestações do financiamento, caso o aluno
cumprisse determinados requisitos (Programa “Uniesp paga”)

negativa posterior de cobertura da garantia sob a alegação de que o
requisito da “excelência acadêmica” foi descumprido e redundou na
cobrança, por parte do banco concedente do crédito, do
aluno/mutuário recusa infundada do cumprimento da garantia
conceito vago, que carecia de especificação inexistente em contrato
dúvida que se resolve favoravelmente ao consumidor (arts. 46 e 47 do
CDC), interpretando-se a cláusula no sentido de que bastava a
ausência de reprovações ou reavaliações no caso concreto, deve ser
considerada satisfeita a exigência contratual em questão instituições
de ensino condenadas no pagamento do financiamento sentença
mantida.
RECURSO DO AUTOR
pretensão de ver declarada a
inexigibilidade do financiamento estudantil FIES, com a qual anuiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perante a instituição financeira
inadmissibilidade
relação
obrigacional que se deu entre o autor e as instituições de ensino, pela
qual essas teriam se comprometido a pagar o financiamento estudantil
do autor instituição financeira credora que não integrou a referida
relação ausência de discussão do contrato de financiamento
impossibilidade de as instituições financeiras sucederam ou
substituírem o autor naquele contrato sentença mantida.
APONTAMENTO
EM
ÓRGÃOS
DE
RESTRIÇÃO
AO
CRÉDITO exclusão do nome do autor que deve ser admitida
responsabilização das instituições de ensino pela quitação do
financiamento do FIES que obsta a manutenção de apontamentos em
nome do autor e do envio de cobranças a ele pela instituição
financeira com a qual ele contratou o financiamento não obstante, o
credor não estará impedido de buscar a satisfação de seu crédito na
hipótese de inadimplemento, cabendo ao autor voltar-se contra as
instituições de ensino rés para se ressarcir de eventuais prejuízos
recurso provido.
RECURSOS DO AUTOR E DAS RÉS falha na prestação dos
serviços pelas instituições de ensino rés
descumprimento da
obrigação com a qual anuíram perante ao autor para a quitação de
financiamento estudantil fato que culminou no apontamento do
nome do autor em órgãos de restrição ao crédito dano moral
ocorrência indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com
observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização
na montante adequado sentença mantida.
Resultado: recurso das rés desprovido e do autor parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer que o autor Raul Queiroz
da Cruz moveu contra os réus Sociedade Educacional de Ribeirão Pires Ltda. FIRP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fundação Uniesp de Teleducação e Banco do Brasil S/A. O autor alegou que
frequentou curso superior junto ao grupo educacional composto pelas duas primeiras rés
com pagamento via financiamento contraído junto ao banco-réu com as condições do
programa governamental FIES. Afirmou que as instituições de ensino coligadas se
comprometeram a arcar com as prestações do financiamento, o que, no entanto, não
ocorreu.
A ação foi julgada procedente em relação às duas primeiras
requeridas, a Sociedade Educacional de Ribeirão Pires Ltda. e a Fundação Uniesp de
Teleducação. Elas foram condenadas no pagamento solidário das parcelas do
financiamento do FIES, bem como no pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência elas também foram
condenadas no pagamento solidário das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
causa. Em relação ao réu Banco do Brasil S/A, a ação foi julgada improcedente. O autor
foi condenado no pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, em favor do procurador da instituição financeira,
ressalvada a gratuidade da justiça a ele concedida (sentença de fls. 611/618).
As rés, Fundação Uniesp de Teleducação e a Organização
Educacional de Ribeirão Pires Ltda. recorreram (fls. 620/629). Sustentaram que o
programa é lícito e válido. O financiamento somente é pago se o aluno cumprir todos os
requisitos do programa. Houve o descumprimento da cláusula do contrato que
condicionava a quitação da obrigação junto ao FIES ao desempenho intitulado de
“excelência acadêmica”. O desempenho a ser alcançado deveria ser superior a média
mínima exigida para a aprovação. A exigência de excelência no rendimento escolar e
de frequência às aulas, como condicionante para o pagamento do contrato tinha por
objetivo a dedicação ao longo do curso daqueles que ingressaram no programa. Não
divulgaram propaganda enganosa. Pediram que a condenação no pagamento por danos
morais fosse rechaçada. Prequestionaram a matéria. Por conta do que expuseram,
pediram que o recurso fosse provido para o fim de a ação ser julgada improcedente.
Em seu recurso (fls. 632/648), o autor requereu que fosse
concedida tutela de urgência recursal para que seu nome fosse excluído de órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restrição ao crédito. Afirmou que a declaração da inexigibilidade da obrigação em
relação a ele era necessária. A imposição do cumprimento da obrigação pelas rés,
Organização Educacional de Ribeirão Pires e a Uniesp, não o isenta de eventual
pagamento para o caso de a obrigação ser por elas inadimplida. A contratação do FIES
estava coligada com o pacto que firmou com a Uniesp paga. A instituição financeira
tinha conhecimento da contratação precedente. A adesão ao financiamento ocorreu
mediante a apresentação desse contrato. Pediu que fosse reconhecida a solidariedade
entre os réus, com amparo no art. 7o, parágrafo único do CDC. A condenação no
pagamento de indenização por danos morais deveria ser majorada aos valores fixados
pela jurisprudência em situações análogas. Por conta do que expôs, pediu que o recurso
fosse provido, para o fim de serem acolhidos os seus inconformismos.
Em resposta (fls. 651/661, 662/671 e 672/681), as partes
basicamente defederam o acerto da decisão recorrida e pugnaram pelo desprovimento
do recurso.
É a síntese necessária.
Os recursos de apelação merecem ser conhecidos, porque
interpostos dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença
no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O
preparo das rés foi corretamente recolhido. O autor não efetuou o preparo porque ele é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 102).
No mais, não pode ser conhecido o pedido de concessão de
antecipação de tutela recursal formulado pelo autor a fls. 648, para o fim de excluir seu
nome em órgãos de restrição ao crédito. A análise desse pleito encontra-se prejudicado
por conta da apreciação e do julgamento do mérito da apelação.
Assim anotado, destacou-se na sentença: “Compulsando os
autos, constata-se que a primeira requerida, de fato, firmou com o autor 'Contrato de
Garantia de Pagamento das Prestações do FIES' pelo qual as requeridas se
comprometeram a 'Efetuar o pagamento do Fundo de Financiamento Estudantil FIES
do(a) aluno(a) beneficiário um ano e meio após a conclusão de seu curso, em prazo de
3 (três) vezes o tempo de duração desse cursos e com juros de 3,4% ao ano (fls. 27,
cláusula 2.4 do contrato). A própria requerida assume que o programa 'Uniesp Paga'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consiste 'no fato de que o aluno que tem seus estudos financiados através do FIES, terá
garantia de que a UNIESP poderá arcar com o seu financiamento, quando do início do
prazo de quitação, ou seja, após o prazo de carência, a requerida arca com o
financiamento do aluno, assumindo a dívida anteriormente adquirida em detrimento do
contrato FIES' (fls. 232/237). A saber, de fato, as requeridas se comprometeram a
assumir a dívida do contrato celebrado entre o autor e o Banco do Brasil, terceiro
requerido, arcando com o valor contraído pelo aluno com a instituição financeira,
questão, pois, incontroversa nos autos. Por outro lado, a questão controvertida,
alegada pelas requeridas, versa sobre a participação do autor no programa para
pagamento do fundo de financiamento estudantil pela faculdade do grupo educacional
UNIESP e o cumprimento do disposto na cláusula 3.2 do contrato de fls. 27/28, quanto
ao preenchimento do requisito de 'excelência acadêmica' pelo autor. Isso porque,
consoante argumentam as requeridas o autor teria auferido em diversas disciplinas,
média abaixo de 7,0 (sete), em razão do que, teriam deixado de quitar o contrato de
financiamento tal como pactuado. Verifico através do documento de fls. 24, que não
resta dúvida sobre a participação do autor no programa e também não se verifica na
cláusula referida (cláusula 3.2 fls. 28) critérios objetivos a fim de que o aluno
participante do programa tenha ciência da efetiva nota que precisaria alcançar para
satisfazer a denominada 'excelência acadêmica', conforme se depreende da transcrição
da cláusula referida, in verbis '3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na
frequência às aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior
escolhido, ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de
melhorias acadêmicas, culturais e sociais' (fls. 27). Por outro lado, não lograram a
primeira e segunda rés comprovar que sequer divulgaram mediante publicação de
portarias a necessidade de obter a nota 7 (sete) para aprovação, a saber, que o autor
teria tido ciência da média necessária para comprovação do quesito 'excelência no
rendimento escolar'. Nesse passo, cabe salientar que a relação entre as partes não é
simples relação contratual, mas verdadeira relação de consumo, em que o consumidor
é destinatário final dos serviços educacionais colocados no mercado pela primeira e
segunda rés, de modo que a atividade privada somente terá proteção do ordenamento
quanto respeitar os direitos do consumidor. A legislação consumerista, por seu turno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece como direito básico do consumidor receber 'a informação clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem' (art. 6o, inciso III da Lei no 8.078/90). Prevê, outrossim, referida
legislação, no inciso V do mesmo dispositivo e diploma legal supramencionado: 'a
proteção contra publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou
desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento
de produtos e serviço'. No caso dos autos, não fora previsto contratualmente qualquer
critério objetivo para aferição da 'excelência acadêmica', sendo que tal omissão de
informações não pode ser concebida em uma relação de consumo, visto que, se
admitida fosse, o aluno ficaria adstrito a cumprir com normas impostas posterior e
unilateralmente pela instituição de ensino. (...) Por conseguinte, sendo o contrato
omisso quanto aos parâmetros de aferição do critério de 'excelência acadêmica', deve
esta cláusula ser interpretada à luz do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido, conforme o histórico escolar acostado a fls. 72/73, o autor foi aprovado
em todas as matérias, não havendo quaisquer notícias de exames ou dependência, não
se admitindo, desta forma, a alegação de ausência de 'excelência', tanto assim, que
logrou êxito em se formar, a teor do diploma emitido pela primeira requerida (fls. 57).
Claro é, portanto, o dever das requeridas em arcar com as parcelas do financiamento
nos termos da oferta 'UNIESP paga a sua faculdade' (fls. 27/28). Destarte, a dívida
contraída junto ao Banco correquerido deve ser custeada pelas instituições de ensino,
de modo a inexistir prejuízo à instituição financeira. Isso porque o prazo para
amortização da dívida a ser paga a instituição financeira, vide cláusula oitava (fls. 31)
é justamente aquele assumido pelas instituições de ensino, nos termos da cláusula
segunda, item 2.4, do contrato de fls. 27/28. No entanto, não se pode impor ao banco
contrato ao qual não aderiu, e não havendo notícia do pagamento das parcelas, o
débito permanece em aberto junto à instituição financeira, que, por sua vez, ao efetuar
a cobrança e usar dos meios coercitivos legais, está no exercício regular de direito.
Veja-se que o contrato entabulado pelo autor junto ao FIES, embora tenha sido
reconhecido na fundamentação acima que deve ser quitado pelas instituições de ensino,
não teve a participação direta destas, o que implica que tais rés não sucedem ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituem o autor no contrato que esta entabulou com o banco réu. Ou seja, são dois
contratos distintos, reconhecendo-se em relação àquele de fls. 27/28 a obrigação das
entidades educacionais de honrá-lo, arcando com as amortizações até final pagamento
do FIES e; em relação aquele de fls. 35/48 (FIES), sua validade nos termos conforme
pactuados, sendo impossível a substituição do contratante/devedor, no caso o autor
pelas instituições de ensino. Em relação aos danos morais, restou clara a falha na
prestação do serviço pela primeira e segunda requeridas, o que não se pode admitir em
uma relação de consumo. Como corolário, de rigor a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. (...) Em relação ao valor do dano moral, em virtude da
ausência de critérios legais objetivos, devem ser adotados os parâmetros
majoritariamente fixados pela doutrina e pela jurisprudência. Por esta razão, levando-
se em conta o caráter reparatório e punitivo, ressalvando-se o enriquecimento sem
causa e a insignificância para os obrigados; considerando a capacidade econômica das
partes e a gravidade do fato, entendo suficiente, para atender ao caráter compensatório
e punitivo, o arbitramento de indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
O recurso das rés, não merece ser provido.
Ao caso aplica-se o disposto nos artigos 46 e 47 do Código de
Defesa do Consumidor que estabelece que as cláusulas restritivas dos direitos do
consumidor devem estar informadas de maneira clara e expressa e, em caso de dúvidas,
a interpretação deve ser favorável ao aderente:
“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de
tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou de os respectivos
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu
sentido e alcance”.
“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor”.
No caso concreto, não foi especificado, no contrato de garantia, o
que se entendia por excelência acadêmica. Trata-se de um conceito excessivamente
vago, que dependia de especificação clara e expressa em contrato, o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suas manifestações nos autos, as instituições de ensino
fizeram referência à obtenção de média superior a 7,00, mas, com a devida vênia, não
foi apresentado qualquer documento nesse sentido.
Assim, na ausência de especificação no contrato outra
interpretação não há senão a de que bastava o autor obter aprovação em todas as
matérias para fazer jus à garantia. Ou seja, ter a nota mínima exigida pela instituição de
ensino em cada disciplina, sem passar por reavaliações/recuperações.
E a análise do histórico escolar de fls. 72/73 faz ver que a maioria
das notas do autor variou entre 7,00 e 9,5, algumas notas 10,0 e uma única nota 6,00.
Mesmo assim, quanto a esta última, ainda representava o mínimo necessário para a
aprovação.
Ademais, somente depois de concluído o curso é que o autor veio
a ter conhecimento de que o financiamento não vinha sendo pago pelas instituições de
ensino (o que só veio a saber porque foi cobrado pelo banco). Ora, tal postura por parte
das garantidoras não é razoável e condizente com os deveres de lealdade contratual e de
mitigação de danos ao outro contratante, decorrentes do princípio da boa-fé objetiva.
Vale dizer, na eventualidade do descumprimento, pelo autor, das
condições da garantia nos anos 2013 e 2014 (quando o curso foi oferecido), a
circunstância deveria ser-lhe avisada desde logo, para que ele soubesse que teria que
arcar com as prestações do financiamento, avaliando, assim, a conveniência de manter
ou não o curso, o que não ocorreu.
Em casos assemelhados, envolvendo o mesmo programa “Uniesp
paga”, assim já decidiu este tribunal:
“CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
PROGRAMA "UNIESP PAGA". OBRIGAÇÃO DE O ALUNO MANTER
"EXCELÊNCIA
ACADÊMICA".
CONCEITO
SUBJETIVO,
NÃO
ESCLARECIDO
NA
AVENÇA.
ALUNO
APROVADO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO ALUNO NÃO VERIFICADO.
EXEGESE DO CDC (ARTS. 6o, III, E 47). DANO MATERIAL. DANO
MORAL. 1. O autor ingressou em curso de graduação da ré, aderindo ao
programa "Uniesp Paga". Em razão de suposto descumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula que exigia do aluno "excelência acadêmica", teve negado o
pagamento do financiamento estudantil (Fies) prometido pela ré. 2. O
aluno foi aprovado e se formou, não ficando demonstrado o propalado
descumprimento dos requisitos contratuais, haja vista a subjetividade do
termo "excelência acadêmica" e do direito do consumidor à informação
clara dos serviços e à interpretação dos contratos de maneira favorável
a si. 3. Os programas de bolsa divulgados pela ré como estratégia para
angaria novos alunos vem sendo investigados pelo Ministério Público
Federal, gerando a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta.
4. Deve a ré, portanto, arcar com o pagamento do débito estudantil e
ressarcir os danos causados ao consumidor. 5. Os débitos em conta
foram estornados. 6. Já a "negativação" indevida causa abalo "in re
ipsa", que comporta reparação. Recurso parcialmente provido”
(Apelação 1015132-70.2015.8.26.0482; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
21/09/2017);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA
FIES "A UNIESP PAGA". Comprovação de que o autor não foi
previamente informado acerca dos requisitos do programa. Exigências
que, de todo modo, foram cumpridas. Autor que teve frustrada
expectativa legítima e ainda teve seu nome inscrito em rol de maus
pagadores ante o inadimplemento contratual das rés. Danos morais
configurados.
Indenização
mantida
em
R$10.000,00.
Recurso
desprovido” (TJSP; Apelação 1006326-59.2015.8.26.0510; Relator (a):
Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 11/09/2017).
Nesse contexto, não se justifica a negativa da cobertura do
financiamento pelas instituições de ensino apeladas com base nesse requisito.
Por conta disso, subsiste o decidido pela sentença de 1o grau, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinou que as rés, Organização Educacional de Ribeirão Pires e a Uniesp
Teledução arquem, perante a instituição financeira com as prestações do FIES do autor,
nos termos do contrato de financiamento celebrado entre ele a instituição financeira.
O recurso do autor merece ser parcialmente provido.
O autor insurge-se contra a parte da sentença que deixou de
declarar a inexigibilidade da dívida perante a instituição financeira em relação ele.
Conforme anotado, o pleito de inexigibilidade da dívida
formulado pelo autor não foi acolhido. A decisão fundamentou-se no fato de que as rés,
com as quais ele firmou contrato para a quitação do financiamento estudantil, não
participaram da contratação formulada entre ele e a instituição financeira. Por essa
razão, reconheceu-se a impossibilidade de elas sucederem ou substituir o autor naquele
pacto.
Pois bem. Como bem assinalado pelo juiz sentenciante, quem
figurou como titular no contrato de financiamento foi o autor, a quem foi concedido
financiamento estudantil (FIES), pelo Banco do Brasil. O credor não integrou a relação
contratual firmada entre ele e a Organização Educacional de Ribeirão Pires e Fundação
Uniesp de Teleducação.
As afirmações do autor de que era do conhecimento da instituição
financeira a existência do contrato que firmou com as instituições de ensino, bem como
de que a adesão ao financiamento ocorreu mediante a apresentação do precedente
contrato, não restaram comprovadas.
Em verdade, a demanda diz respeito ao descumprimento de
obrigação decorrente de contrato de garantia firmado entre o autor e as instituições de
ensino. Trata-se de contrato distinto daquele com o qual ele anuiu para obtenção de
financiamento estudantil pelo programa governamental FIES.
A concessão do financiamento é fato consumado e não depende
mais da observância de quaisquer requisitos pelo autor. Em acréscimo a isso, a
faculdade se comprometeu a arcar com as prestações do FIES caso o autor cumprisse
com determinadas exigências. Trata-se de um plus, que equivale a uma bolsa de
estudos: se cumpridos os requisitos, a faculdade paga ao autor as prestações do
financiamento. Caso contrário, o autor perde o direito a essa garantia e tem de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as prestações do FIES perante a instituição financeira apelada.
Tais esclarecimentos são necessários porque do ponto de vista da
obrigação contratual discutida nos autos (o termo de garantia firmado entre o autor e as
e as instituições de ensino). Essa questão não envolve o contrato de financiamento que o
autor firmou com a instituição financeira para contratação do FIES.
Por isso, a inexigibilidade da dívida em relação ao autor não
poderia mesmo ser declarada. Anote-se que não há no processo discussão alguma a
respeito do contrato de financiamento, celebrado entre o autor e a instituição financeira.
Assim, a determinação da obrigação das instituições de ensino em
assumir o pagamento do financiamento estudantil, não altera a contratação formulada
pelo autor com a instituição financeira que intermediou o financiamento do FIES.
Não obstante, a manutenção do nome do autor em órgãos de
restrição ao crédito, em face do inadimplemento desse contrato não pode subsistir.
Não se discute a possibilidade de o credor adotar medidas
pertinentes à satisfação de seu crédito. Mas, em face das peculiaridades dos contratos
com os quais o autor anuiu impõe-se restrições ao credor, para a hipótese de
inadimplemento da obrigação.
Se por um lado não se pode admitir que o autor seja prejudicado
pelo descumprimento das obrigações, cuja responsabilidade pela quitação foram
carreadas às instituições de ensino.
Também se deve assegurar a instituição financeira o direito de se
ressarcir do crédito que disponibilizou ao autor por meio do financiamento estudantil.
Assim, determina-se que a instituição financeira credora promova
a exclusão do nome do autor de órgãos de restrição ao crédito, bem como que se
abstenha de efetuar quaisquer cobranças administrativas em face dele, pois reconhecida
a obrigação das instituições de ensino no adimplemento do contrato com a qual ele
anuiu perante a instituição financeira.
Porém, cumpre consignar que a determinação de exclusão do
nome do autor e de se efetuar cobranças diretamente a ele, não obsta a adoção de
medidas judiciais pela instituição financeira para a satisfação de seu crédito para o caso
de a obrigação ser inadimplida. Nessa hipótese, caberá ao autor a implementar medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pertinentes em relação as rés em razão de eventuais prejuízos por ele suportados.
O pleito de indenização pelo dano moral, objeto dos dois recursos
serão analisados conjuntamente.
As rés alegam a inexistência de ato ilícito a justificar o
pagamento de indenização. Pedem que a condenação pelo dano moral seja afastada.
O autor busca a majoração do quantum indenizatório, arbitrado
em R$ 5.000,00.
O argumento das rés não colhe. Patente a falha na prestação do
serviço pelas instituições de ensino, que culminou no apontamento do nome do autor
em órgãos de restrição ao crédito, por conta do descumprimento da obrigação que
anuíram perante o autor (fls. 59/62).
Portanto, devida a indenização pelo dano moral suportado pelo
autor.
Não obstante, o valor da indenização não comporta majoração.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se consubstancia
em sua clara finalidade preventiva e compensatória1, a indenização proveniente de dano
moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no
momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser prudentemente arbitrado,
conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja nem exorbitante, dando
margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem demasiadamente irrisório e
insignificante diante da capacidade econômica da demandada, de maneira a não lhe
impingir a devida desmotivação em voltar a praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter o juiz sentenciante se afastado de
tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor estipulado (R$
5.000,00 cinco mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos elementos fáticos
trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o conjunto probatório, o
grau de reprovabilidade da conduta, entre outros.
O autor fundamenta o pleito de majoração da verba indenizatória
afirmando apenas que o montante arbitrado diverge daqueles fixados em situações
semelhantes.
1 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precários seus argumentos. Para a fixação do valor de
indenização o que deve ser observado são os danos suportados pelo ofendido,
considerada as circunstâncias de cada caso.
No caso dos autos, apesar de o nome do autor ter sido incluído
em órgãos de restrição ao crédito. Em princípio, o referido apontamento não foi
ilegítimo, pois naquela ocasião, a responsabilidade das instituições de ensino pela
quitação do contrato firmado entre ele e a instituição financeira não havia sido
determinada.
A despeito dos aborrecimentos suportados pelo autor, tal fato não
deu azo a maiores consequências ao menos não se fez prova disso , muito embora
tenha porte para caracterizar dano moral.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir a instituição de ensino a tomar mais
cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por
alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros
considerados na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
aumento.
Em suma: ao recurso das rés é negado provimento e o do autor é
parcialmente provido para o fim de se determinar que a instituição financeira promova a
exclusão de seu nome de órgãos de restrição ao crédito, bem como se abstenha de
efetuar cobranças administrativas ao autor.
Tendo em vista a sucumbência em sede recursal, impõe-se a
majoração dos honorários de sucumbência devidos ao procurador do autor para 12% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é
adequada para remunerar o seu procurador.
Por fim, a respeito do prequestionamento alguns comentos são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o que
já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria
para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso das rés. O do
autor é parcialmente provido.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO No: 35.181
Apelação Cível no 1004658-97.2017.8.26.0505
Comarca: Ribeirão Pires
Apelantes: Organizaçao Educacional de Ribeirão Pires FIRP/ UNIESP,
Raul Queiroz da Cruz e Fundação Uniesp de Teleducação
Apelado: Banco do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e dá provimento ao
recurso
das
corrés
instituições
de ensino, julgando
prejudicado o recurso do autor.
A divergência com o voto do relator reside
no que pode ser interpretado da locução “excelência
acadêmica”; qual exatamente o verdadeiro significado em
condições de responsabilizar as instituições de ensino
pelo pagamento do financiamento estudantil ao qual o autor
aderiu conscientemente.
O ensino particular, ninguém ignora, é
remunerado e o interessado que desejar ensino gratuito
terá de se submeter a exames vestibulares de acesso a
instituições de ensino superior públicas.
Assim,
o
interessado
que
contrata
com
instituição particular e adere a financiamento estudantil
com recursos públicos não tem a seu favor a pretensão de
se abster ao pagamento e responsabilizá-lo à instituição
de ensino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apenas excepcionalmente dar-se-á alento a
essa
pretensão,
quando
o
discente
apresentar
aproveitamento acima da média e cumprir outros requisitos,
não só o aproveitamento satisfatório à progressão de anos
ou semestres letivos.
Sob
essa
perspectiva,
mostra-se
cômodo
julgar que a locução “excelência acadêmica”, pressuposto
para o discente beneficiar-se de isenção ao pagamento do
financiamento
com
recursos
públicos,
é
um
conceito
excessivamente vago, que reclame maior clareza em contrato
de prestação de serviços de ensino.
A locução “excelência acadêmica”, qualquer
pessoa de percepção média pode inferir, significa o
aproveitamento superior à média, mais do que bom, acima do
que o aluno necessita para a aprovação de um período
letivo para outro, pois, de ordinário, o aluno aprovado
não é um aluno excelente, mas aquele que mostrou-se com
conhecimento acumulado suficiente à aprovação, ainda que
no limite do sofrível.
Então, não é convincente
respeitados
entendimentos contrários o argumento de que o autor, ao
obter notas entre 6,00 e 7,00, que representavam o mínimo
para a aprovação nos períodos letivos, seja equiparado ao
discente de “excelência acadêmica”.
Interpretar diferente significa, contra a
lógica e a boa-fé objetiva, transformar o ensino
particular remunerado em ensino gratuito, se o mínimo
necessário à aprovação fosse o suficiente a considerá-lo
excelente.
Ora, o autor aderiu ao financiamento com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos do FIES
Fundo de Investimento ao Ensino
Superior e visa o enriquecimento sem causa, querendo, com
arrimo em aproveitamento escolar satisfatório para a
conclusão do nível superior, transferir às instituições de
ensino o pagamento e, mais, indenização por dano moral e
reabilitação ao crédito desabonado como inadimplente ao
agente financeiro do fundo de financiamento, o Banco do
Brasil S/A..
Sob
esse
aspecto,
a
r.
sentença
é
insustentável, mesmo que algum esforço retórico se exija
do Estado-Juiz na formação da convicção do que entende por
“excelência acadêmica”.
O art. 375 do novo CPC, similar ao art. 335
do CPC revogado, faculta ao juiz aplicar regras de
experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece. O juiz é um homem do seu tempo e
traz consigo a cultura do meio social no qual convive, sob
a influência do senso comum ou do que está ao alcance da
percepção do “homo medius”.
Dignas de nota, para o caso em exame, são as
ponderações do Min. Celso de Mello, relator do Inquérito
2.699
QO,
julgado
12.03.09,
“verbis”: “É que a independência judicial constitui exigência política
destinada a conferir, ao magistrado, plena liberdade
decisória no julgamento das causas a ele submetidas, em
ordem a permitir-lhe o desempenho autônomo do 'officium
judicis', sem o temor de sofrer por efeito de sua prática
profissional,
abusivas
instaurações
de
procedimentos
penais ou civis. A independência judicial traduz, no
Estado democrático de direito, condição indispensável á
preservação das liberdades fundamentais, pois, sem juízes
independentes, não há sociedades nem instituições livres”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se o juiz não puder interpretar conceitos
considerados vagos e indeterminados, estar-se-á impedindo-
o de exercer o seu ofício em consonância com o senso
comum.
O meu voto dá provimento ao recurso das
litisconsortes e julga prejudicado o recurso do autor,
onerando-o aos encargos de sucumbência, as custas e
despesas de reembolso com atualização desde os desembolsos
e os honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor
atualizado da causa, um terço a cada um dos três
litisconsortes, ressalvada a gratuidade.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
FBF6FF5
16
19
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
FC9B253
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004658-97.2017.8.26.0505 e o código de confirmação da tabela acima.